Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NO RELÓGIO DE MEDIÇÃO CONSTATADA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO EMITIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de declaração de nulidade, e tutela de urgência em relação a valor cobrado pela concessionária de energia elétrica, por irregularidade verificada no relógio de medição da autora. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais com o fundamento de que a ré, NEO ENERGIA, esclareceu devidamente os motivos da cobrança. A recorrente insurge-se contra a decisão, para que seja declarado nulo o débito de R$14.757,96 (quatorze mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), por ausência de provas.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Relata a autora em sua peça inicial, que no mês de junho de 2021, recebeu fatura no valor de R$185,00, a qual constava multa por alteração no relógio de medição de R$14.757,96. Aduz que a multa mencionada é indevida, pois não houve alteração no relógio, segundo o fiscal que realizou verificação. Diante disso, a requerente suscitou reclamação junto a ré, não sendo acolhida com a alegação de irregularidade do relógio, o qual não estava registrando devidamente o consumo.
4. Em contestação, a requerida aduz que foi realizada vistoria no aludido medidor, instalado na residência da requerente, a qual verificou que o aparelho apresentava irregularidades (UC encontrada com desvio). Essa vistoria apontou irregularidade que impedia o aparelho de realizar correta medição do consumo. Nesse passo, importante destacar que a inspeção foi acompanhada pela requerente, que assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção.
5. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
6. Nesse enfoque, destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo, assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
7. O fato de que trata este artigo 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
8. No caso em tela, verifica-se que, a despeito da alegação da autora de que a então recorrida não retratou a realidade dos fatos elencados, não havendo nenhum respaldo jurídico, não lhe assiste razão, tendo em vista, a comprovação dos fatos por meio de inspeções técnicas realizadas pela recorrida, conforme documentos acostados nos autos (ID. 35733410 e ID. 35733411). Inclusive com verificação de cabos instalados irregularmente no referido relógio, junto ao padrão de energia no poste, conforme foto na contestação (ID. 35733362 - pág. 80).
9. Nesse caso, pelo que restou demonstrado nos autos, tão logo a autora procurou a requerida, foi feita a inspeção do relógio de medição de consumo do imóvel e, consequentemente, a comprovação de que foi adulterado, a fim de não medir a integralidade do consumo de energia. Assim, em que pese a afirmativa da parte autora de que a recorrida imputou cobrança de consumo retroativo, sem comprovar que houve a existência de irregularidades, as provas contidas nos autos são incontroversas de irregularidades, de tal forma que foram feitas inspeções nos moldes da Resolução no 414/ 2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.
10. Desse modo, tendo em vista que a empresa recorrida esclareceu de forma comprobatória os motivos da cobrança, resta a este grau recursal desprover o recurso interposto pela recorrente. Sentença confirmada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.